Tribunal: TJES
Processo: 5000773-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO GUASTI

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DIAS DA COSTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 59, §1º IX, da Lei nº 8.245/91, autoriza a concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado, independente da oitiva da parte contrária, no caso de falta de pagamento do aluguel, mas
“[...]desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel[...]”.

2. A
dispensa da caução deve ser analisada com cautela, pois a exigência legal visa garantir ao locatário eventual ressarcimento em caso de improcedência da ação, sendo prudente aguardar ao menos a manifestação da parte adversa.

3. Considerando a atual fase processual, mantém-se íntegra a decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000773-87.2025.8.08.0000

Agravante:

Pedro Antonio Guasti

Agravado:

Carlos Eduardo Dias da Costa

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis ajuizada pelo agravante, indeferiu a medida
urgente pleiteada, tendo em vista a ausência de caução. (ID. 54970136)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que a exigência de caução deve ser relevada, considerando que o valor da dívida acumulada pelo locatário supera o montante correspondente a três meses de aluguel, bem como por ser economicamente hipossuficiente, já que depende da verba inadimplida para complementar sua renda com aposentadoria. Sustenta ainda que a jurisprudência do TJES e do STJ admite a dispensa da caução em casos excepcionais, como o presente, em que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Por fim requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 11854364)

Por meio da decisão ID. 12055247 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões, eis que não aperfeiçoada a relação processual em primeira instância.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis ajuizada pelo agravante, indeferiu a medida
urgente pleiteada, tendo em vista a ausência de caução. (ID. 54970136)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que a exigência de caução deve ser relevada, considerando que o valor da dívida acumulada pelo locatário supera o montante correspondente a três meses de aluguel, bem como por ser economicamente hipossuficiente, já que depende da verba inadimplida para complementar sua renda com aposentadoria. Sustenta ainda que a jurisprudência do TJES e do STJ admite a dispensa da caução em casos excepcionais, como o presente, em que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Por fim requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 11854364)

Ao proferir a decisão ID. 13067667 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que o art. 59, §1º IX, da Lei nº 8.245/91, autoriza a concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado, independente da oitiva da parte contrária, no caso de falta de pagamento do aluguel, mas
“[...]desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel[...]”.

Não por outro motivo, a jurisprudência sedimentada no âmbito do egrégio STJ orienta no sentido de que
“[...]nos termos do art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes.[...]” (AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015

Não olvido que há decisão deste sodalício, inclusive referenciada pelo agravante em sua minuta recursal, que releva a obrigação legal acima mencionada, notadamente por tratar-se de parte que litiga sob os auspícios da gratuidade da justiça.

Toda
via, a dispensa da caução deve ser analisada com cautela, pois a exigência legal visa garantir ao locatário eventual ressarcimento em caso de improcedência da ação, sendo prudente aguardar ao menos a manifestação da parte adversa.

Nesse contexto, considerando a atual fase processual tenho que devem ser privilegiados os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, com as devidas adequações,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.